Tribunal: TJSP
Processo: 0030503-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 0030503-09.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.725 - AP
Registro: 2020.0001002454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030503-09.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente LUCIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 0030503-09.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.725 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 0030503-09.2020.8.26.0032
Impetrante/Paciente: LUCIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS
Impetrado: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA
DE ARAÇATUBA
Voto no 23.725
Habeas Corpus. Execução da pena. Progressão de regime.
Alegação de excesso de prazo no julgamento de benefício
pleiteado em sede de execução penal. Não ocorrência.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado pelo próprio Paciente, alegando, em
síntese, que, no cumprimento da pena em regime
inicial
fechado,
possui
os
requisitos
para
progressão ao regime semiaberto, sem que a
providência ainda tenha sido analisada, mesmo
sendo o pedido realizado em 19.05.2019 e autuado
em 19.11.2019, conforme descrito a fls.04, o que
é agravado por ser acometido de hepatite e
hipertensão arterial em tempos de Coronavírus-19. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para que seja colocado em
regime intermediário (fls.02/08). Não vieram
documentos. Negada a medida liminar (fls.05/06), foram requisitadas informações, prestadas pela Autoridade Coatora a qual
ratificou e justificou seu ato (fls.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 0030503-09.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.725 - AP
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
conhecimento
da
Impetração (fls.12/15).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade
Coatora indicam que: a. o Paciente cumpre pena
em regime fechado, em face de 02 execuções, com
término de cumprimento de pena previsto para
10.11.2049; b. “no que diz respeito ao objeto do
presente writ, informo que foi formulado nos
autos do PEC no 1015699-20.2020.8.26.0032 pedido
de
progressão
prisional,
determinada
a
atualização d cálculo de penas e juntada de
folhas de antecedentes criminais, nesta data”;
c. em consulta por meio da ferramenta SAJ,
verificou-se
que,
em
decisão
datada
de
19.11.2020 (fls.35, dos autos originais), o
cálculo de penas foi homologado, bem como
determinada avaliação, destacando que “por considerar que os crimes atribuídos ao
sentenciado são de maior gravidade (homicídios
qualificados), bem como a quantidade de pena
imposta e histórico de abandono, determino a
realização da avaliação preconizada na Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 0030503-09.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.725 - AP
SAP 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de
progressão
ao
regime
semiaberto
possa
ser
analisado de forma mais criteriosa”; 2. assim,
não se visualiza demora exorbitante a justificar
a Ordem, mas o contrário, pois os procedimentos
adotados seguem seu curso normal, e o tempo
despendido não é de ser imputado à Autoridade
Coatora;
3.
trata-se
de
procedimento
jurisdicional que segue seu trâmite normal, tudo
a indicar que o pedido terá seu rumo final (a
prolatação
de
decisão),
não
se
verificando
qualquer desídia ou demora exorbitante por parte
do
Juízo
da
Execução
na
condução
dos
procedimentos de execução; 4. a alegação de
excesso de prazo para apreciação de pedidos
relativos à execução de penas não é, por si só,
suficiente
para
determinação
de
seu
apressamento, principalmente quando demonstrada
a inexistência de responsabilidade do Poder
Judiciário por eventual demora como neste caso
no qual ficou claro que existem pendências para
que o feito continue caminhando; 5. o habeas
corpus é via restrita, especial e de urgência
para fazer cessar coação ou constrangimento
ilegal ou abuso de autoridade que acarrete lesão
ao direito de liberdade de ir e vir do agente, e
não é meio adequado para tratar de questões
relativas à execução da pena para a obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 0030503-09.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.725 - AP
mais célere da prestação jurisdicional pretendida, respeitados os prazos e
determinações legais, além das peculiaridades de
cada caso; 6. a progressão de regime pressupõe a
análise de requisitos objetivos e subjetivos, e,
portanto, não se pode apressar o Juízo de origem
a decidir sobre matéria à qual não formou
convencimento.
Assim, não se visualiza demora
exorbitante a justificar a Impetração, pois o
incidente segue regular andamento.
Nesse sentido também já se pronunciou esta Câmara (HC n°
2246522-48.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Marcos
Corrêa, j. em 28.01.2016):
“Habeas Corpus - EXCESSO DE
PRAZO Demora na análise de pedido de progressão
Questão superada - Feito que vem tendo regular
andamento - Pedido de concessão imediata do
benefício - Impossibilidade - Matéria de competência
da Vara de Execuções Ordem denegada”.
Ante o exposto, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR